Tribunal: TJDFT
Processo: 0728318-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728318-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ATILA ALVES PIMENTA, REINALDO DOS SANTOS MOTA MACHADO IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido durante plantão judicial, pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 13430809). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2020 13:52:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator